Tribunal: TJMT
Processo: 1027478-79.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027478-79.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FATIMA BARROS NASCIMENTO CORSINO - CPF: 537.685.901-00 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA E EXCLUSÃO DAS CONDENAÇÕES – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – MUDANÇA DE TESE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Diante da comprovação da origem do débito
, mediante a juntada de contrato devidamente assinado, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Havendo negativa do débito, é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, ainda mais porque houve juntada de contrato, faturas e relatório de chamadas.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Ante a mudança de tese e alteração da verdade dos fatos, deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ao argumento de que a promovida logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pela promovente, já que houve a apresentação de contrato devidamente assinado e de telas indicando a realização de pagamento de faturas, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, bem como,
CONDENO
a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% sobre o valor da causa (R$ 10.522,25), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Por fim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente
, CONDENO
a Reclamante ao pagamento da importância de R$ 525,25 (quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados desde o vencimento da dívida motivadora do apontamento (10/12/2016).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não restou comprovada a contratação do serviço, posto que a empresa não apresentou nenhum contrato, tão somente uma proposta assinada, que não comprova o efetivo débito.

Argumentou que o ajuizamento da ação trata de um claro exercício regular do direito de ação, não havendo que se falar em condenação por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como que seja afastada a condenação em multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação á gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” devidamente assinado e acompanhado de documento pessoal da promovente (RG), além do comprovante de endereço.

Embora a parte promovente tenha alegado na inicial apenas desconhecer o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, vejo que a partir do momento em que há relação jurídica, a qual restou devidamente comprovada por meio da juntada de contrato, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Desde a inicial, a parte Recorrente não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida, conforme trechos que cito:

“Prima facie, a Requerente afirma desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido em 10/12/2016, no importes de R$ 522,25 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), decorrente de
suposto débito,
restando clarividente ato arbitrário e ilegal praticado pelo Requerido, vez que não contraiu tal débito.

(...)

Ademais, a prova neste caso torna-se diabólica a Requerente,
pois não há como provar veementemente que o Autor deu causa ao referido débito,
vez que se trata da clássica situação de dano.

(...)

Que seja declarada à inexigibilidade do título objeto da presente demanda no importe de R$ 522,25 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos),
em razão do suposto débito
.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Além do contrato, vejo que a empresa telefônica juntou faturas comprovando a utilização da linha e a consequente existência de débitos em aberto.

Em contrapartida, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento na inicial para comprovar a adimplência e, consequentemente, a ilegitimidade do débito inscrito.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Importante consignar que tanto em impugnação quanto em recurso, a Recorrente alterou a tese inicial, fundamentando na ausência de contrato, sendo que inicialmente formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato.

O fato de afirmar em impugnação que “Em outras palavras, a parte ré não comprovou que a referida negativação foi legítima. NÃO HÁ CONTRATO ALGUM ASSINADO PELA AUTORA.” comprova a mudança de tese.

Diante da notória mudança de tese e da alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, havendo mudança de tese e alteração da verdade dos fatos, acertada a sentença quanto às condenações impostas à parte Recorrente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021